Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725592-67.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Zatti Vestuários e Produtos Esportivos Eireli – ME e Maria Ionara Bezerra da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 131102898 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida promovida pelo ora agravante em desfavor de Zatti Vestuários e Produtos Esportivos Eireli – ME e de Maria Ionara Bezerra da Silva, , processo n. 0024918-40.2016.8.07.0001, indeferiu requerimento de renovação de pesquisa por meio do sistema judicial InfoJud, por entender que não houve demonstração de eventual mudança na situação econômica da parte executada. Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 37888806), sustenta ser equivocada a decisão recorrida, pois a última pesquisa no sistema InfoJud foi realizada em 18/12/2019 (Id 52612333 do processo de referência), de modo que entende razoável a reiteração do pleito depois do decurso de quase três anos desde a última busca realizada. Acrescenta que o transcurso de lapso temporal isenta a parte requerente de comprovar a alteração econômica do devedor e permite a determinação para que seja realizada nova pesquisa de bens. Ressalta a finalidade do sistema InfoJud como meio colocado à disposição do credor para localização de bens do devedor, por meio da atuação cooperativa do Judiciário. Argumenta que esse mecanismo prestigia a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e economia processuais. A instituição financeira agravante assevera que a decisão agravada viola o direito à razoável duração do processo e à segurança jurídica, uma vez que é obrigada a se sujeitar a prazos favoráveis ao devedor, sem, contudo, ter garantia de encontrar bens capazes de satisfazer a obrigação decorrente de crédito que detém contra a parte executada. Fala da insegurança derivada do inadimplemento, da dificuldade em se conferir efetividade ao processo de execução, do aumento dos juros derivados dessa situação com prejuízo para a economia do país e do enriquecimento sem causa da parte devedora com a falta de pagamento da dívida. Menciona julgado que entende amparar o pleito, proveniente da 1a Turma Cível deste e. TJDFT, inclusive no tocante à aplicação dos mesmos critérios de localização de ativos mediante os sistemas RenaJud, InfoJud e SisbaJud. Ao final, afirma demonstrados os requisitos autorizativos e, por essa razão, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para deferir a consulta ao sistema InfoJud, a fim de serem localizados bens pertencentes aos agravados passíveis de serem penhorados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão combatida, para manter-se a decisão liminar com a realização da consulta na forma pretendida. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 37888808) e o documento de recolhimento (Id 37888807). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à renovação da pesquisa de bens no sistema InfoJud. Em consideração aos fatos e documentos apresentados na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito em tempo razoável, a renovação da pesquisa de bens da parte executada, ora agravados, no sistema InfoJud é viável, porque a amplitude alcançada por essa ferramenta em menor tempo e com mínimo gasto demanda a intervenção cooperativa indispensável do Judiciário. Ademais, a última pesquisa ocorreu há quase 3 (três) anos, em 18/12/2019 (Id 52612333 do processo de referência). O interesse do credor é exclusivamente o da satisfação do crédito excutido, mormente pelo prolongado tempo em que a execução tramita sem perspectiva de encerramento. Os sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito. Insere-se tal providência no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos (notadamente o sistema SisbaJud), em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. Concretamente, a localização de dinheiro pertencente à parte executada foi alcançada pelo êxito na pesquisa no sistema SisbaJud, mas em quantia insuficiente para quitação integral do débito (Id 49278996 do processo de referência). A pesquisa por outros bens, porventura constante das informações patrimoniais e fiscais dos devedores no sistema InfoJud, é válida, porque permite eventual conhecimento de bens do devedor envolvido no processo. A localização por meio do sistema InfoJud goza de praticidade e rapidez e o tempo decorrido desde a última pesquisa permite considerar com razoabilidade haver ocorrido modificação na condição econômica da parte executada. Nessa ordem de ideias, conveniente frisar que os sistemas informatizados de dados (SisbaJud, InfoJud e outros) foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso. A título de ilustração, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. In casu, a última pesquisa realizada nos sistemas INFOJUD e RENAJUD ocorreu há mais de 3 (três) anos, que corresponde a lapso de tempo razoável para que a situação econômica da parte executada possa ter se modificado. 3.1. Assim, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários viola o princípio-fim do processo executivo, qual seja, da satisfação do credor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428202, 07035476920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 17/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via BANCEJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se possível a alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1303739, 07404438220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Demonstrada, nos elementos de cognição aduzidos e nos fundamentos expressados, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, necessário se revela também apreciar o requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. O tempo decorrido desde a última consulta favorece a frustração da pretensão satisfativa. Há possibilidade de desfazimento de bens e/ou recursos que poderiam servir ao pagamento da obrigação excutida. Ademais, o processo está no arquivo intermediário, submetido aos efeitos da decisão de Id 127230749 do processo de referência, com contagem do prazo da prescrição intercorrente. Dessa forma, os elementos de convicção convergem no sentido da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para deferir a pesquisa de bens em nome dos agravados no sistema InfoJud. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora